Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713121-87.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ALBERTO CHAVES e gustavo biangulo lacerda chaves contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por LAC ENGENHARIA LTDA – ME e PAULO CÉZAR NAYA: Defiro o pedido de penhora das quotas sociais/ações pertencentes ao executado Carlos Alberto Chaves, a quem nomeio como fiel depositário. Expeça-se mandado e termo de penhora, a ser cumprido perante a Junta Comercial do DF. Juntado aos autos o mandado de penhora devidamente cumprido, cadastre-se a pessoa jurídica Brasil 10 Empreendimento Imobiliários (dados e endereço id. 59649642) como terceira interessada no feito e intime-a, para que, no prazo de 30 dias, apresente o balanço especial, conforme disposições legais, bem como comprove que as quotas ou ações penhoradas foram oferecidas aos demais sócios, com observância do direito de preferência legal ou contratual, esclarecendo no prazo referido se houve interessados, como e quando será feito o pagamento. Na oferta das quotas/ações, deverá a sociedade esclarecer que o art. 861, §1o, do CPC autoriza a aquisição das cotas/ações sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria, à exceção das ações de sociedade anônima de capital aberto, cujas ações deverão ser adjudicadas ao Exequente ou alienadas em bolsa de valores. Em caso de inexistência de interessados no prazo acima assinalado, deverá a sociedade, independentemente de qualquer determinação judicial, proceder à liquidação das quotas/ações, depositando em Juízo o valor apurado no prazo de 60 dias ou em prazo superior a ser estipulado por este Juízo se ocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 861, §4o, incisos I e II. Noutro giro, defiro o requerimento de penhora da nua propriedade do imóvel. Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, lavre-se termo de penhora sobre 16,6666% da nua propriedade do imóvel pertencente ao executado Gustavo Biangulo (matrícula de id. 59649644). Intimo o Sr. Gustavo Biangulo, por seu advogado, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado (Gustavo Biangulo) da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se o exequente para informar o endereço da usufrutuária, dos outros nu proprietários e da proprietária da outra fração do imóvel, para que seja possível intimá-los da penhora, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Os Agravantes sustentam que, diante da crise do setor imobiliário decorrente da pandemia do COVID-19 e da excepcionalidade da medida (CPC, art. 835, inc. IX), a penhora das quotas sociais do primeiro (CARLOS ALBERTO CHAVES) ofende o princípio da conservação da empresa. Salientam que, devido à extraordinariedade da medida, a penhora de porcentagem da nua propriedade do segundo Agravante (gustavo biangulo lacerda chaves) viola o princípio da menor onerosidade ao devedor. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para desconstituir as constrições. Preparo recolhido (IDs 16226389 e 16226390). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no cumprimento provisório de sentença o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real a priori dependem de caução idônea. Também não se vislumbra a presença do fumus boni iuris, tendo em vista que, segundo se depreende no plano da cognição sumária, a constrição das quotas sociais do primeiro Agravante e da quota ideal da nua propriedade do segundo Agravante foi determinada depois que se positivou nos autos a inexistência de outros bens penhoráveis. O cenário adverso resultante da pandemia do Covid-19 não justifica a blindagem patrimonial pretendida pelos Agravantes. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator